Tribunal: TJPA
Processo: 0005567-12.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005567-12.2014.8.14.0501

APELANTE: ABC INDUSTRIA E COMERCIO S/A - ABC INCO

APELADO: PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0005567-12.2014.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA CÍVEL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

EMBARGANTE: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

(ADVOGADOS ANGELA CRISTINA SANTOS DA SILVA e JORGE VINÍCIUS SALATINO DE SOUZA)

EMBARGADO: PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

(ADVOGADA SAMARA TEIXEIRA NAVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA MANTIDA. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ABC Indústria e Comércio S/A contra acórdão que aplicou multa por litigância de má-fé e fixou honorários advocatícios. A embargante sustenta (i) omissão quanto à ausência de dolo específico para aplicação da penalidade, (ii) contradição e erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e requer, com efeitos modificativos, o afastamento da multa e a correção da base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quando do reconhecimento da litigância de má-fé; (ii) estabelecer se há contradição e erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à imposição da multa por litigância de má-fé, com base em conduta contraditória da parte que alterou substancialmente sua versão dos fatos entre a contestação e a apelação, o que revela tentativa de manipulação da verdade processual e configura dolo, nos termos do art. 80, II, do CPC.

5.

A leitura integral do voto demonstra que os honorários foram fixados com base no valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo contradição. Contudo, para evitar interpretações equivocadas, corrige-se, de ofício, a parte dispositiva do acórdão para explicitar essa base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados, com retificação de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa, o que se verifica na alteração contraditória e substancial da versão dos fatos ao longo do processo. 2. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade modificativa. 3. É admissível a retificação de ofício da parte dispositiva do acórdão para esclarecer a base de cálculo dos honorários advocatícios, quando já definida corretamente no corpo do voto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 85, § 2º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005567-12.2014.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA CÍVEL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

EMBARGANTE: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

(ADVOGADOS ANGELA CRISTINA SANTOS DA SILVA e JORGE VINÍCIUS SALATINO DE SOUZA)

EMBARGADO: PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

(ADVOGADA SAMARA TEIXEIRA NAVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
ABC Indústria e Comércio S/A
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta turma julgadora.

Alega o embargante, em síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto à exigência de demonstração de dolo para aplicação da multa por litigância de má-fé, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que houve contradição e erro material no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, que teriam sido fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação/proveito econômico, como determina o art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a referida penalidade e corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Certificada a ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório
.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005567-12.2014.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA CÍVEL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

EMBARGANTE: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

(ADVOGADOS ANGELA CRISTINA SANTOS DA SILVA e JORGE VINÍCIUS SALATINO DE SOUZA)

EMBARGADO: PAULISTA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

(ADVOGADA SAMARA TEIXEIRA NAVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço do recurso.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

No caso, o acórdão foi claro e fundamentado quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, identificando conduta processual contraditória da parte ao alterar substancialmente sua versão dos fatos entre a contestação e a apelação, o que revela tentativa de manipulação da verdade processual e deixa evidente a conduta dolosa. A fundamentação adotada é suficiente e coerente, não havendo omissão nem obscuridade.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento da decisão embargada, na fração de interesse:

“Para finalizar, a conduta de litigância de má-fé da ré não pode ser ignorada, uma vez que, inicialmente, admitiu que a mercadoria não foi entregue, mas, posteriormente, alterou sua posição na fase recursal ao alegar, como tese recursal principal, que havia provas de que a mercadoria foi entregue, argumentando, apenas de forma subsidiária, que, se fosse reconhecida a inexistência de entrega, a culpa não seria sua, mas da transportadora.

Dito de outro modo, a postura adotada pela ré, ora apelante, ao longo do processo é contraditória, uma vez que, na contestação, reconheceu a inexistência da entrega, ainda que atribuindo a culpa a um terceiro, e, na apelação, apresentou como tese principal a existência de prova de entrega das mercadorias, o que demonstra clara tentativa de manipulação dos fatos e é apto a configurar litigância de má-fé, conforme disposto no art. 80, inciso II, do CPC.

Logo, aplico multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, a ser revertida em favor da autora”.

No tocante à alegada
contradição
sobre os honorários, verifico que a leitura integral do voto deixa claro que a fixação de 15% recaiu sobre o
valor da condenação
, e não sobre o valor da causa.

Todavia, para evitar qualquer dúvida interpretativa,
retifico, de ofício, a parte dispositiva do acórdão
, para constar expressamente que
os honorários de sucumbência deverão incidir sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
, por ausência de vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Todavia,
de ofício, retifico
a parte dispositiva do acórdão embargado para constar expressamente que os honorários de sucumbência fixados em 15% devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025